Tribunal: STF
Processo: Rcl 87724
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-02-01
Data de publicação: 2026-02-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

1. A Câmara Municipal de Sumaré/SP e Hélio Pereira da Silva, Presidente daquele órgão legislativo, alegam ter o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, ao negar provimento a recurso de agravo interno nos autos de ação direta de inconstitucionalidade (Processo n. 2264889-71.2025.8.26.0000), inobservado o entendimento firmado por esta Suprema Corte no julgamento do RE 865.401 (Tema 832/RG). 

É o relatório. Decido.

2. A reclamação é manifestamente inadmissível.

É que a jurisprudência firme desta Excelsa Corte exige o esgotamento das instâncias ordinárias, quando, em sede reclamatória, se invoca como paradigma julgamento de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida, nos termos do art. 988, § 5º, II, do CPC. Exemplificam esse entendimento os seguintes acórdãos: Rcl 21.167 AgR, Ministra Rosa Weber; Rcl 36.278 AgR, Ministro Edson Fachin; Rcl 42.027 ED-AgR, Ministro Ricardo Lewandowski; Rcl 42.273 AgR, Ministro Roberto Barroso; Rcl 43.537 AgR, Ministro Gilmar Mendes.

Destaco que esta Corte, ao interpretar o art. 988, § 5º, II, firmou orientação de que o esgotamento das instâncias ordinárias significa o percurso de todo o íter recursal cabível antes do acesso à Suprema Corte (Rcl 24.686 AgR-ED, Ministro Teori Zavascki, DJe 25/10/2016).

Ressalto, ainda, que a Segunda Turma desta Corte possui entendimento pacificado no sentido de que o esgotamento da instância ordinária se comprova com a negativa de seguimento do recurso extraordinário, pela aplicação da sistemática da repercussão geral, e o julgamento do agravo regimental interposto contra essa decisão (Rcl 33.035 ED, Relatora Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 25/09/2019; Rcl 36.278 AgR, Rel Min. Edson Fachin, DJe 06/11/2020). 

Não vislumbro a ocorrência dessa hipótese no caso ora em apreço, uma vez que a demanda originária se encontra em fase inicial, tratando-se o ato reclamado de acórdão que negou provimento a recurso de agravo interno, mantendo a decisão do relator que concedeu a medida liminar para suspender a eficácia do art. 200, V, do Regimento Interno da Câmara Municipal de Sumaré/SP (Resolução n. 311, de 16 de dezembro de 2020) até o julgamento de mérito da representação de inconstitucionalidade proposta pelo Procurador-Geral de Justiça do Estado de São Paulo. 

3. Ante o exposto, nego seguimento à presente reclamação. 

4. Publique-se. Intime-se. 

Brasília, 1º de fevereiro de 2026.

Ministro NUNES MARQUES
Relator
Documento assinado digitalmente